Tribunal: TJDFT
Processo: 0001053-98.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – No caso, a questão foi devidamente examinada e abordada de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
III – Negou-se provimento a ambos os recursos.